Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735316-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: ANTONIO EMILSON SOARES DECISÃO GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 137535598, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ANTONIO EMILSON SOARES, que indeferiu a pesquisa de bens do devedor pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), in verbis: “Trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio da ferramenta SNIPER. Segundo informações colhidas no website do CNJ, essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se que a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Com efeito, a quebra de sigilo hoje é feito por meio da pesquisa INFOJUD. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Analisando os autos, tem-se que não há demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, conforme já colocado no ID134086529. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta SNIPER. Retornem-se os autos para o arquivo provisório (ID no 48987654).” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. E, para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo, pois o Juízo a quo apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, onde já se encontravam, conforme determinado em pronunciamento judicial anterior, de agosto de 2022. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora